Tribunal: TJSP
Processo: 1023525-34.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. AUTORA APOSENTADA POR FORÇA DA LEI no 10.393/1970, PELA CARTEIRA DA PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS, ADMINISTRADA PELO IPESP. Pretensão ao reajuste dos proventos com base no salário mínimo e manutenção de aliquota da contribuição previdenciária em 5%. Sentença de improcedência na origem. Inadmissibilidade da pretensão. Interpretação do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. AUTORA APOSENTADA POR FORÇA DA LEI no 10.393/1970, PELA CARTEIRA DA PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS, ADMINISTRADA PELO IPESP. Pretensão ao reajuste dos proventos com base no salário mínimo e manutenção de aliquota da contribuição previdenciária em 5%. Sentença de improcedência na origem. Inadmissibilidade da pretensão. Interpretação do art. 7o, inciso IV da CF/88. Os arts. 12 e 13 da Lei no 10.393/70 não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, cujo art. 7o, IV, vedou a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Pedido da autora que encontra óbice, ainda, na Súmula Vinculante no 4, do STF. Inexisência de direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária, em razão da sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Recurso não provido.